Tribunal: TJDFT
Processo: 0005018-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005018-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEMAR DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA) (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito. 3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. 6. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas. 7. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 157, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante à inexistência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade do suposto delito. Acrescenta que a entrada dos policiais em sua residência foi ilegal em razão da ausência de situação de flagrância ou de autorização judicial. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial acerca do direito à inviolabilidade do domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 157, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Ademais, confira-se o julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 2. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 3. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 4. Para entender-se pela absolvição do agravante em relação a qualquer um dos crimes ou pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/6/2021).(g.n.). Com relação à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 (tema 280), concluiu que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025